Tribunal: TJBA
Processo: 8065585-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065585-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAILTON SANTOS SILVA Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RESIDUAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PRINCIPAIS ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO EXEQUENTE, PARTE VENCIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de valor residual na execução de honorários advocatícios e manteve a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na impugnação aos cálculos. 2. O juízo a quo fundamentou que os valores apontados pela perícia judicial estavam em desacordo com a sentença transitada em julgado, reconhecendo como correto o cálculo apresentado pelo exequente no montante de R$ 2.323,92. 3. O recorrente não rebateu especificamente tais fundamentos em sua peça recursal. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, restou evidenciado que os cálculos apresentados pelo exequente foram rejeitados, sendo procedente a impugnação aos cálculos promovida pelo recorrido. Aplicação do princípio da sucumbência. Decisão mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065585-08.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante JAILTON SANTOS SILVA e, como Agravado, BANCO DAYCOVAL S/A. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada do sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora